Tribunal: TJMT
Processo: 0000513-67.2016.8.11.0052
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000513-67.2016.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS SANTOS - CPF: 694.791.945-20 (APELANTE), CASSIA JORDANA RIBEIRO GUSMAO - CPF: 050.892.421-94 (ADVOGADO), RICHARD DE ARRUDA BENACHIO - CPF: 048.077.451-07 (APELANTE), CHARLES DE PAULA ALMEIDA - CPF: 047.226.001-47 (ADVOGADO), Fabio Teodoro de Oliveira Junior (APELANTE), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), JOSE CARDOSO NEVES - CPF: 340.256.931-00 (VÍTIMA), Gleidson Sibof de Campos (VÍTIMA), DONIS MOREIRA DA SILVA - CPF: 077.523.781-78 (VÍTIMA), FLAVIA DE AGUIAR LACERDA - CPF: 735.011.822-87 (VÍTIMA), JUSCELIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 807.491.351-15 (VÍTIMA), RONILDO BERNARDES DE ASSIS - CPF: 967.869.901-00 (VÍTIMA), VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA - CPF: 062.276.651-18 (VÍTIMA), GLEIDSON SIBOF DE CAMPOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FÁBIO TEODORO DE OLIVEIRA JÚNIOR (APELANTE), DONIS MOREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO OS RECURSOS DE FÁBIO TEODORO DE OLIVEIRA JÚNIOR E RICHARD DE ARRUDA BENACHIO EM FACE DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECORRENTE DA PRESCRIÇÃO, E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE LUIZ CARLOS SANTOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000513-67.2016.8.11.0052

APELANTE: LUIZ CARLOS SANTOS, RICHARD DE ARRUDA BENACHIO, FÁBIO TEODORO DE OLIVEIRA JÚNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 155, §1o, C/C ART. 155, §4o, I, DO CÓDIGO PENAL, ART. 288 DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DOS DELITOS EM FACE DE PARTE DOS APELANTES – MEDIDA IMPOSITIVA EM FACE DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 155, §1o, DO CÓDIGO PENAL – TEMA 1.087/STJ – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES E DE ASSOCIAÇÃO EM FAVOR DE TODOS OS ACUSADOS – MATÉRIAS REMANESCENTES – PLEITO ABSOLUTÓRIO PELOS CRIMES DE FURTO – INVIABILIDADE – FARTURA PROBATÓRIA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE DOIS AUTOS DE VERIFICAÇÃO DE LOCAL DE DELITO DE FURTO COM ARROMBAMENTO – DA ALTERAÇÃO DA PENA – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM FACE DE TODOS OS CRIMES DE FURTO E ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO – RECURSOS PREJUDICADOS PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO – RECURSO REMANESCENTE PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADADE PARCIAL COM O PARECER.

A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). Precedente qualificado (Tema 1.087/STJ).

Afastada a causa de aumento prevista no art. 155, §1o, do Código Penal, com consequente redução das penas, impõe-se o reconhecimento da prescrição para os crimes para os quais o prazo disposto em lei tenha sido ultrapassado.

A prescrição é matéria de ordem pública e, como tal, deve ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição, ainda que seu reconhecimento implique na prejudicialidade de eventuais recursos.

Havendo provas produzidas nas duas fases da persecução penal de que o apelante tenha praticado ao menos seis crimes de furto, impõe-se a manutenção de suas condenações.

É válida a perícia realizada por dois policiais com formação superior e nomeados pelo delegado de polícia para esse fim.

Presentes os requisitos previstos no art. 71 do Código Penal, impõe o reconhecimento da continuidade delitiva.

Nos termos da súmula 659/STJ, “
a
fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações
”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000513-67.2016.8.11.0052

APELANTE: LUIZ CARLOS SANTOS, RICHARD DE ARRUDA BENACHIO, FÁBIO TEODORO DE OLIVEIRA JÚNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Fábio Teodoro de Oliveira Júnior
,
Luiz Carlos dos Santos
e
Richard de Arruda Benachio,
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos do processo no 513-67.2016.811.0052, nos termos seguintes (ID 187464372 – pp. 32/66):

-
Luiz Carlos Santos
, condenado às penas de (i) 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 14 (catorze) dias multa pela prática do crime previsto no art. 155, §1o, c/c art. 155, §4o, I, do Código Penal; (ii) 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 155, §1o, c/c §4o, I e IV, c/c art. 71, todos do Código Penal; (iii) 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente; (iv) 01 (um) ano, 06 (seis) meses

e 20 (vinte) de reclusão pela prática do crime previsto no art. 228 do Código Penal;

Reconhecido o concurso material (art. 69, CP) entre os crimes, a pena do apelante
Luiz Carlos Santos
foi fixada em
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
34 (trinta e quatro) dias-multa
. Considerando-se a aplicação da
detração
por parte do juízo de primeiro grau, anotou-se restar o cumprimento da pena de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão
.

-
Fábio Teodoro da Silva
, condenado às penas de (i) 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §1o, c/c art. 155, §4o, I, do Código Penal (ii) 04 (quatro) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §1o, c/c §4o, I e IV, c/c art. 71, todos do Código Penal (iii) 01 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente e (iv) 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 228 do Código Penal.

Reconhecido o concurso material (art. 69, CP) entre os crimes, a pena do apelante
Fábio Teodoro da Silva
foi fixada em
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
32 (trinta e dois) dias-multa
. Considerando-se a aplicação da
detração
por parte do juízo de primeiro grau, anotou-se restar o cumprimento da pena de
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
.

-
Richard de Arruda Benachio
, condenado às penas de (i) 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §1o, c/c art. 155, §4o, I, do Código Penal, (ii) 04 (quatro) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §1o, c/c §4o, I e IV, c/c art. 71, todos do Código Penal, (iii) 01 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente e (iv) 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 228 do Código Penal.

Reconhecido o concurso material (art. 69, CP) entre os crimes, a pena do apelante
Richard de Arruda Benachio
foi fixada em
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
32 (trinta e dois) dias-multa
. Considerando-se a aplicação da
detração
por parte do juízo de primeiro grau, anotou-se restar o cumprimento da pena
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias
, em regime inicial
semiaberto
.

A sentença foi proferida em 16/05/2018 (ID 187464372 – pp. 32/66).

Devidamente intimados da sentença,
Fábio Teodoro de Oliveira Júnior
(ID 187464373 – p. 07),
Luiz Carlos dos Santos
(ID 187464373 – p. 06) e
Richard de Arruda Benachio
(ID 187464373 – p. 37) manifestaram interesse em recorrer da sentença.

Em suas razões,
Luiz Carlos dos Santos
pugnou por sua (i) absolvição, alegando a insuficiência de provas para manutenção de sua condenação, pelo afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4o, I, do Código Penal e (iii) alteração do regime prisional imposto na sentença (ID 187464373 – pp. 61/73).

Nas razões de sua irresignação,
Fábio Teodoro de Oliveira Júnior
pugnou (i) por sua absolvição ou (ii) redução das reprimendas (ID 187464373 – pp. 92/111).

Por sua vez,
Richard de Arruda Benachio
pugnou (i) por sua absolvição ou (ii) redução das reprimendas (ID 187464373 – pp. 112/120).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
dos recursos interpostos e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos (ID 187464373 – pp. 77/90, ID 187464373 – pp. 127/147 e ID 187464373 – pp. 148/165).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
dos recursos interpostos para que seja afastada a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1o, do Código Penal e alteração da fração de aumento relativa ao crime continuado (ID 194351194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000513-67.2016.8.11.0052

APELANTE: LUIZ CARLOS SANTOS, RICHARD DE ARRUDA BENACHIO, FÁBIO TEODORO DE OLIVEIRA JÚNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

- Questão preliminar – prescrição dos crimes previstos no art. 288 do Código Penal e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente em relação a todos os apelantes – extinção da punibilidade. Matéria de ordem pública.

Inicialmente, antes de se proceder às análises alegações defensivas, deve-se registrar que os crimes previstos no art. 288 do Código Penal e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente
estão prescritos
para todos os acusados.

Isso porque, as penas impostas aos apelantes pela prática dos referidos delitos não ultrapassam
02 (dois) anos
e, como tal, prescrevem em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Compulsando os autos, tem-se que a denúncia foi recebida em 30/05/2016 (ID 187464365 – p. 92) e a sentença foi proferida em 16/05/2018 (ID 187464372 – pp. 32/66).

Assim, em razão do trânsito em julgado para a acusação e o transcurso de mais de 04 (quatro) anos após a sentença, sem que qualquer outra causa interruptiva de prescrição tenha ocorrido, impõe-se reconhecer a extinção da punibilidade dos referidos delitos.

Frente ao exposto, reconheço a extinção da punibilidade me relação aos crimes previstos no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (7o fato) e art. 288 do Código Penal (8o fato) em relação a todos os apelantes.

- Questão preliminar – prescrição dos crimes de furto narrados na peça inaugural em relação aos apelantes
Richard de Arruda Benachio
e
Fábio Teodoro de Oliveira Júnior
.

Analisando detidamente os autos, observa-se o advento da prescrição para os crimes de furto narrados entre os fatos enumerados na denúncia sob o no 1 (art. 155, §1o, c/c art. 155, §4o, I, do Código Penal) a no 6 (art. 155, §1o, c/c §4o, I e IV, c/c art. 71, todos do Código Penal) em relação aos apelantes
Richard de Arruda Benachio
e
Fábio Teodoro de Oliveira Júnior
.

Em relação ao crime narrado sob o no 01 (art. 155, §1o, c/c art. 155, §4o, I, do Código Penal), a sentença procedeu à idêntica dosagem da pena para os referidos acusados.

Para ambos, as penas provisórias foram fixadas no mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão
e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, as quais foram aumentadas em 1/3 (um terço) por força da majorante prevista no art. 155, §1o, do Código Penal.

Ocorre que esta majorante deve ser excluída, pois atualmente há entendimento consolidado no sentido de que “
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)
” (REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022).

Assim, ainda que o pleito absolutório não seja acolhido, em razão da tese consolidada pelo Tema Repetitivo no 1087/STJ, a referida causa de aumento deverá ser excluída e as penas mantidas no mínimo legal.

O mesmo se diga em relação às penas relativas aos crimes indicados sob os no 02 a 06 da denúncia, cuja única diferença está na existência de continuidade delitiva.

Entretanto, além da majorante prevista no art. 155, §1o, do Código Penal, para fins de análise da prescrição, a fração relativa à continuidade deve ser afastada.

Deste modo,
reconhecendo desde logo o afastamento da majorante prevista no art. 155, §1o, do Código Penal (
pleito que possui a concordância da Procuradoria-Geral de Justiça
) tem-se que deve ser considerada a pena de 02 (dois) anos de reclusão para aferição da referida causa extintiva de punibilidade
.

De acordo com o art. 109, V, do Código Penal, as penas de até 02 (dois) anos prescrevem em 04 (quatro) anos –
período já ultrapassado desde a publicação da sentença em 16/05/2018, sem que qualquer outra causa interruptiva tenha surgido
.

Assim, reconheço a prescrição dos crimes previstos no art. 155, §1o, c/c art. 155, §4o, I, do Código Penal e art. 155, §1o, c/c §4o, I e IV, c/c art. 71, todos do Código Penal, em relação aos apelantes
Richard de Arruda Benachio
e
Fábio Teodoro de Oliveira Júnior
.

Com base nestas considerações, procedo à análise das teses remanescentes em relação ao apelante
Luiz Carlos Santos
, para quem os crimes de furto não foram alcançados pela prescrição.

- Do pedido de absolvição formulado por Luiz Carlos Santos.

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Wellington Bento dos Santos
,
Fábio Teodoro de Oliveira Júnior
,
Luiz Carlos Santos
e
Richard de Arruda Benachio
, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 155, §§1o e 4o, I e IV, do Código Penal, por seis vezes (fatos 01 a 06), art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (7o fato) e art. 288 do Código Penal (8o fato).

De acordo com a peça inaugural, “
no segundo semestre de 2015 e nos três primeiros meses de 2016, houve um aumento considerável dos crimes de furto perpetrados contra estabelecimentos comerciais, durante a madrugada, mediante arrombado, na cidade de Lambari D’Oeste. Diante do registro das ocorrências, os Investigadores identificaram que os crimes foram executados com o mesmo modus operandi, ou seja, durante a madrugada, mediante arrombamento e os delitos perpetrados contra estabelecimentos comerciais
” (ID 187464364).

Relatou-se que “
a partir dessas informações, os Investigadores lograram identificar os denunciados como autores dos crimes ora denunciados e o envolvimento deles com os adolescentes DONIS MOREIRA DA SILVA e VINICIUS GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA (vulgo NEGUINHO)
” (ID 187464364).

Afirmou-se que “
no decorrer dessas diligências, os Investigadores descobriram ainda que os adolescentes DONIS e VINICIUS foram corrompidos pelos denunciados a praticarem os furtos ora denunciados nos estabelecimentos comerciais de Lambari D’Oeste e que eles se associaram para o fim de cometer esses crimes no referido município, sendo que as empreitadas criminosas contaram com o auxílio e a participação dos denunciados e dos adolescentes DONIS e VINICIUS, a fim de patrocinar/financiar a prática do crime de tráfico de drogas na região
” (ID 187464364).

Os crimes de furto foram narrados como
seis fatos
distintos, descritos nos moldes seguintes:

1o Fato
– “na madrugada do dia 20 de janeiro de 2016, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Zé Neves”, localizado na Rua Ezídio Targa, n. 162, Bairro Cohab Ciderlândia, Lambari D’Oeste, durante repouso noturno, os denunciados, em conluio e unidade de desígnios, com os adolescentes DONIS MOREIRA DA SILVA e VINICIUS GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA, mediante arrombamento da porta do estabelecimento comercial, subtraíram, para si,
01 (um) botijão de gás P-13, 24 (vinte e quatro) garrafas de cervejas e 01 (uma) câmera filmadora, 01 (uma) lâmpada, avaliados em R$490,00 (quatrocentos e noventa reais)
, consoante Auto de Avaliação Indireta de fl. 13, de propriedade da vítima
JOSÉ CARDOSO NEVES
, conforme B.O. de fls. 08/09” (ID 187464364).

2o Fato
– “na madrugada do dia 19 de fevereiro de 2016, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Zé Neves”, localizado na Rua Ezídio Targa, n. 162, Bairro Cohab Ciderlândia, Lambari D’Oeste, durante repouso noturno, os denunciados, em conluio e unidade de desígnios, com os adolescentes DONIS MOREIRA DA SILVA e VINICIUS GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA, mediante escala do estabelecimento comercial e arrombamento da caixa de música, subtraíram, para si
, R$20,00 (vinte reais) em moedas, 01 (uma) garrafa de vodka, produtos de limpeza (sabão em pó e água sanitária)
, de propriedade da vítima
JOSÉ CARDOSO NEVES
, conforme B.O. de fls. 34/35 e Auto de verificação de fls. 37/39” (ID 187464364).

3o Fato
– “na madrugada do dia 20 de fevereiro de 2016, no estabelecimento comercial denominado “Bar da Flávia”, localizado na Rua Ezídio Targa, n. 2908, Bairro Cohab Ciderlândia, Lambari D’Oeste, durante repouso noturno, os denunciados, em conluio e unidade de desígnios, com os adolescentes DONIS MOREIRA DA SILVA e VINICIUS GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA, mediante escala e arrombamento do telhado do estabelecimento comercial, subtraíram, para si,
04 (quatro) garrafas de whisky, 05 (cinco) caixas de cervejas, enérgicos, material escolar e moedas
, de propriedade da vítima
FLÁVIA DE AGUIAR LACERDA
, perfazendo o prejuízo de R$820,00 (oitocentos e vinte reais), conforme B.O. de fls. 47” (ID 187464364).

4o Fato
– “na madrugada do dia 06 de março de 2016, no estabelecimento comercial denominado “Bar da Flávia”, localizado na Rua Ezídio Targa, n. 2908, Bairro Cohab Ciderlândia, Lambari D’Oeste, durante repouso noturno, os denunciados, em conluio e unidade de desígnios, com os adolescentes DONIS MOREIRA DA SILVA e VINICIUS GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA, mediante escala e arrombamento do telhado do estabelecimento comercial, subtraíram, para si,
05 (cinco) litros de whisky e vodka, 05 (cinco) caixas de cervejas e R$200,00 (duzentos reais) em espécie
, de propriedade da vítima
FLÁVIA DE AGUIAR LACERDA
, conforme B.O. de fls. 51 e Auto de Verificação de local de fls. 53/55” (ID 187464364).

5o Fato
– “na madrugada do dia 08 de março de 2016, no estabelecimento comercial denominado “Bar da Célia”, localizado na Avenida Boa Vista, s/n., Centro, Lambari D’Oeste, durante repouso noturno, os denunciados, em conluio e unidade de desígnios, com os adolescentes DONIS MOREIRA DA SILVA e VINICIUS GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA, mediante escala e arrombamento do telhado do estabelecimento comercial, subtraíram, para si,
01 (um) litro de bebida alcoólica (Campari) e R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) em espécie
, de propriedade da vítima
JUSCELIA MARIA DE OLIVEIRA VITTORAZZI
, conforme B.O. de fls. 57 e Auto de Verificação de local de fls. 59/61” (ID 187464364).

6o Fato
– “na madrugada do dia 13 de março de 2016, no estabelecimento comercial denominado “Bar da Flávia”, localizado na Rua Ezídio Targa, n. 2908, Bairro Cohab Ciderlândia, Lambari D’Oeste, durante repouso noturno, os denunciados, em conluio e unidade de desígnios, com os adolescentes DONIS MOREIRA DA SILVA e VINICIUS GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA, mediante escala e arrombamento do estabelecimento comercial, subtraíram, para si,
05 (cinco) litros de whisky e conhaque, 03 (três) caixas de cervejas, contendo 15 latas cada uma, 36 (trinta e seis) pacotes de salgadinhos, 03 (três) caixas de HALLS, 05 (cinco) latas de salsicha em conserva, 05 (cinco) potes de azeitona
, de propriedade da vítima
FLÁVIA DE AGUIAR LACERDA
, totalizando o prejuízo estimado em R$741,00 (setecentos e quarenta e um reais), conforme B.O. de fls. 77” (ID 187464364).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 024/2016/DPJCLD/MT, instaurado após o registro dos boletins de ocorrência no 2016.57360, no 2016.59126, no 2016.76868, no 2016.79961, no 2016.85507 e no 2016.94249.

Durante as investigações, procedeu-se às oitivas da vítima
José Cardoso Neves
(ID 187464364 – pp. 21/22 e pp. 41/42),
Cleiton Moreira da Silva
(ID 187464364 – pp. 26/27),
Gleidson Sibof de Campos
(ID 187464364 – pp. 28/29),
Donis Moreira da Silva
(ID 187464364 – pp. 32/33),
Leonardo Gomes da Silva
(ID 187464364 – pp. 37/38),
Marcos Jardim de Souza
(ID 187464364 – pp. 53/54),
Maria Neide dos Santos Neves
(ID 187464364 – pp. 55/56),
Flávia de Aguiar Lacerda
(ID 187464364 – pp. 59/60 e p. 68),
Marina de Oliveira da Silva
(ID 187464364 – pp. 75/76),
Marcilene Oliveira da Silva
(ID 187464364 – pp. 78/80),
Maurício Francisco de Oliveira da Silva
(ID 187464364 – pp. 82/83),
Jhonatan Alexandre Sibof de Campos
(ID 187464364 – pp. 85/86),
Juscélia Maria de Oliveira Vitotorazzi
(ID 187464364 – p. 88),
Flávia de Aguiar Lacerda
(ID 187464364 – pp. 92/93),
Wellington Bento dos Santos
(ID 187464364 – pp. 94/95),
Ronildo Bernardes de Assis
(ID 187464364 – pp. 99/100),
Gleidson Sibof de Campos
(ID 187464364 – pp. 101/102), nos interrogatórios de
Fábio Teodoro de Oliveira Júnior

(ID 187464364 – pp. 104/106),
Luiz Carlos Santos

(ID 187464364 – pp. 108/111) e
Richard de Arruda Benachio

(ID 187464364 – pp. 128/129), declarações de
Marlene Gomes dos Santos
(ID 187464364 – pp. 112/114),
Roseni Moreira Magalhães
(ID 187464364 – pp. 116/117),
Donis Moreira da Silva
(ID 187464364 – pp. 118/120 e pp. 121/123),
Vinícius Gabriel de Oliveira
(ID 187464364 – pp. 125/126), assim como a outras diligências investigatórias.

Em seu primeiro depoimento, o menor
Donis Moreira da Silva
negou envolvimento no crime de furto ocorrido em 19/01/2016, indicado na denúncia como 1o fato (ID 187464364 – pp. 32/33).

A vítima
José Cardoso Neves
declarou que dias depois do primeiro fato, foi informado através de uma ligação anônima que os suspeitos teriam jogado garrafas subtraídas de seu comércio por cima do muro em direção ao terreno da residência da pessoa de
Marcos Lopes
, atravessado a rua com um botijão de gás P-13 e um engradado de armazenar cervejas, escondendo-os em um terreno baldio. Ao se dirigir até o local, a Polícia Militar localizou os objetos, que foram reconhecidos pela vítima (ID 187464364 – p. 43). Constatou-se que a residência de
Marcos Lopes
fazia divisa com a casa de
Roseni
, mãe de
Donis Moreira da Silva
(ID 187464364 – pp. 41/42).

Em 22/02/2016, os investigadores produziram relatório policial destacando que, apesar das diligências realizadas, não obtiveram êxito na identificação de suspeitos (ID 187464364 – pp. 51/52).

Os depoimentos colhidos durante a fase investigatória foram pouco esclarecedores, pois não lograram êxito em indicar os possíveis autores das práticas criminosas narradas nos boletins de ocorrência.

Em seus interrogatórios, os apelantes
Fábio Teodoro de Oliveira Júnior
e
Luiz Carlos Santos
negaram envolvimento nos delitos (ID 187464364 – pp. 104/106 e pp. 108/111)

Ao ser interrogado, o apelante
Luiz Carlos Santos
declarou:

“[...] QUE perguntado quem mais são seus colegas em Lambari D'oeste, respondeu que apenas tem amizade com MACHÃO, DUDU, GLEISINHO, JHOW e RIUCHE, inclusive bebem e adam juntos [...] QUE perguntado se sabe do envolvimento dos colegas citados no furtos que vem ocorrendo naquela cidade, respondeu que acredita que nem todos estejam envolvidos nos furtos, por ter sido roubadas poucas coisas, mas no último furto no mercado do ZAQUEL, disse que vários ou todos devem ter participado, mas não tem dúvidas do envolvimento de DONIS e GLEICINHO, porém, todos os outros de certa forma estão envolvidos, principalmente no furto que ocorreu no mercado do ZAQUEU; [...] QUE afirma que tem mais ligação com DONIS, que este lhe contava tudo, ou seja, DONIS lhe confidenciava os furtos que praticava, dentre eles, DONIS lhe confidenciou os furtos dos quais foram vítimas ZÉ NEVES, FLÁVIA, CELINHA; QUE perguntado sobre os furtos ocorridos em Lambari D'oeste, quais de seus colegas participaram, respondeu que tem certeza apenas de DONIS, mas certamente, os outros estão envolvidos; QUE perguntado como DONIS teria praticado tais furtos sozinho, respondeu que os furtos no bar do Zé Neves, uma pessoa consegue subir sozinha no bar e entrar pelo teto ou vitro, que lá foi furtado apenas algumas coisas, "pouca coisa, algumas bebidas, coisa de comer, coisa pequena", afirmando que na maioria dos locais foram furtadas "as maquinazinhas", referindo-se as caixas de música e que assim uma pessoa só consegue furtar; QUE perguntado aonde podem estar os objetos furtados, respondeu que podem estar no mato, ou levaram para cidades vizinhas (Curvelândia, Mirassol Doeste ou Cáceres), pois geralmente, quando não conseguem vender lá em Lambari mesmo, eles levam pra outras cidades, principalmente, o RIUCHE e o MACHÃO é que fazem isso, já que passam parte das mercadorias furtadas pra eles; QUE acredita que dos colegas citados acima, apenas DUDU, MACHÃO e RIUCHE não estariam envolvidos nos furtos, mas com certeza que trocam os objetos furtados por drogas e depois levam pra vender em outras cidades; [...]”(ID 187464364 – pp. 108/111).

Em seu depoimento,
Marlene Gomes dos Santos
declarou conhecer
Luiz Carlos Santos
e que:

“[...] QUE esclarece que rotineiramente, LUIZÃO pede abrigo em sua residência, inclusive, recentemente, este estava abrigado em sua casa, sendo que teve que pedir que o mesmo saísse de sua residência no dia de ontem, 28/03/2016, uma vez, que soube do seu provável envolvimento nos furtos que vem ocorrendo naquela cidade de Lambari d Oeste, já que só foi ele chegar naquela cidade que ocorreu o furto no Mercado do ZAQUEU; QUE informa ainda, que não é a primeira vez que da abrigo a LUIZÃO em sua casa e, recorda-se que há cerca de um mês tinha abrigado LUIZÃO em sua casa e, naquele período ocorreu furtos no Bar da Flávia e no Bar da Nilzinha e, logo depois do furto, foi lavar as roupas de LUIZÃO, sendo que ao retirar as roupas de LUIZÃO da bolsa deste para lavar, a depoente encontrou uma grande quantidade de moedas diversas em uma sacola plástica e um pouco em uma meia e, que ao questioná-lo da origem das moedas, estes deu a entender que era de furto do "Bar da Flavia", pois quando perguntou onde ele tinha conseguido aquelas moedas ele lhe respondeu: "nós fizemos uma derrubada", esclarecendo a depoente, que "derrubada" se refere a furto e, então, concluiu com absoluta certeza, que as moedas eram provenientes do furto do Bar da Flávia, já que tinham furtada a máquina de músicas do local, cuja máquina geralmente é alimentada por moedas, sendo que LUIZÃO lhe afirmou que tinha praticado o furto na companhia de DONIS [...]” (id 187464364 – pp. 112/114).

O menor
Donis Moreira da Silva
, em novo depoimento, acrescentou aos seus esclarecimentos:

“[...] QUE no local indicado por VINICIUS encontraram apenas um ovo de pascoa, em seguida o DECLARANTE informou aos policiais que havia visto VINICIUS chegando em sua casa com uma mochila cheia de coisa e com a calça cheia de carrapichos, momento em que os policiais foram a casa de e encontraram a calça informada e vários outros objetos furtados no mercado do ZAQUEU; QUE perguntado sobre a lanterna de cor azul, recarregável, apreendida em sua residência, respondeu que ganhou de VINICIUS há aproximadamente três ou quatro dias; QUE perguntado onde VINICIUS conseguiu a referida lanterna, respondeu que este furtou do mercado do ZAQUEU; QUE perguntado se participou do furto no mercado do ZAQUEU, respondeu que não” (ID 187464364 – pp. 121/123).

De sua parte, o menor
Vinícius Gabriel de Oliveira Silva
disse:

“[...] QUE afirma que estava na casa de sua avó quando os policiais militares apareceram e perguntaram se o DECLARANTE havia furtado o mercado do ZAQUEU há alguns dias atrás; QUE o DECLARANTE alega que não furtou o mercado, mas DONIS, namorado de sua irmã o teria feito; [...] QUE RIUCHE disse que ao DECLARANTE que DONIS e LUIZÃO haviam praticado o furto no mercado do ZAQUEU; QUE os policiais levaram o DECLARANTE e foram a procura de DONIS, e depois seguiram para o NPM Lambari D'oeste, onde informou aos policiais o que sabia e os levou até o local onde estavam escondidos alguns objetos, na Avenida Boa Vista, bairro baixada fluminense, ao lado da lanchonete do borracha, sendo encontrado no local duas facas e um saco com três sacolas de fumo; [...]” (ID 187464364 – pp. 125/126).

Por sua vez, o apelante
Richard de Arruda Benachio
declarou em seu interrogatório na fase policial:

“[...] QUE perguntado se participou do furto no bar do ZAQUEL, respondeu que não, que DONIS, VINICIUS e LUIZÁO quem praticou o furto QUE perguntado sobre o valor de aproximadamente R$19,00, em moedas de dez e cinco centavos encontrados em um suporte de polietileno para cerveja de 600ml, da marca Cristal de cor amarela, encontrados dentro de sua residência, respondeu que tem esse dinheiro há muito tempo juntando moedas; QUE perguntado se as moedas encontradas são as furtadas das caixas de musicas junque box, furtadas na cidade de Lambari D'oeste, respondeu que não” (ID 187464364 – pp. 128/129).

Estes elementos instruíram a peça inaugural, entretanto, em face da existência de 06 (seis) crimes distintos atribuídos aos apelantes, passo à análise de cada um deles em separado.

a)

Fato no 1 – Crime de Furto majorado pelo desrespeito ao repouso noturno e qualificado pela destruição de obstáculo e pelo concurso de pessoas.

No que diz respeito a este fato, a denúncia narra que “
na madrugada do dia 20 de janeiro de 2016, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Zé Neves”, localizado na Rua Ezídio Targa, n. 162, Bairro Cohab Ciderlândia, Lambari D’Oeste, durante repouso noturno, os denunciados, em conluio e unidade de desígnios, com os adolescentes DONIS MOREIRA DA SILVA e VINICIUS GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA, mediante arrombamento da porta do estabelecimento comercial, subtraíram, para si,
01 (um) botijão de gás P-13, 24 (vinte e quatro) garrafas de cervejas e 01 (uma) câmera filmadora, 01 (uma) lâmpada, avaliados em R$490,00 (quatrocentos e noventa reais)
, consoante Auto de Avaliação Indireta de fl. 13, de propriedade da vítima
JOSÉ CARDOSO NEVES
, conforme B.O. de fls. 08/09
” (ID 187464364).

Ao ser ouvido durante a fase policial, a vítima
José Cardoso Neves
disse ter sido informado por ligação anônima que após a polícia ter ido à casa dos suspeitos, foram vistos jogando garrafas por cima do muro e atravessando a rua com um engradado de cerveja e um botijão de gás que, ao serem levados para a delegacia, foram reconhecidos pela vítima (ID 187464364 – ID 41/42 E P. 43).

Durante a fase instrutória, a vítima
José Cardoso Neves
relatou que o menor
Donis Moreira da Silva
admitiu a prática do crime, mencionando que o fizera em razão da dependência química e que
Luizão
e outros indivíduos o ajudaram no delito. Relatou ainda que alguns dos objetos subtraídos foram encontrados em um terreno baldio em frente à casa do adolescente.

Por sua vez, o investigador
André Luiz Silveira
mencionou que “
se lembra do modo como os furtos ocorreram, sendo que adentravam no local na madrugada e subtraiam alimentos e moedas. Que as investigações levaram ao menor DONIS, e através dele chegaram aos outros acusados. Asseverou que os furtos eram constantes, chegando a serem mais de 10 (dez), todos com o mesmo modo operante
” (Extrato da sentença – ID 187464372 – p. 37).

Já o investigador
Luiz Carlos Santos
afirmou em juízo que “
o resultado das investigações chegou aos nomes do "Luizão", "Riuchi", Donis, Vinícius e outros, com participações diretas e indiretas, havendo um revezamento. Afirmou também que os que não participaram do furto ajudaram na venda, e assim sucessivamente
” (Extrato da sentença – ID 187464372 – p. 37).

O investigador
André Luiz Silveira
relatou que
“
todos os denunciados praticaram crimes de furtos e de tráfico de drogas junto aos menores, sendo que os líderes eram
Fábio Teodoro de Oliveira Júnior
e
Luiz Carlos dos Santos
” (Extrato da sentença – ID 187464372 – p. 37).

Importante salientar que os investigadores
Jéssica Maneal Alves da Cruz
,
André Luiz Silveira
e
Edilson Lucas Cândido
relataram que após a prisão dos suspeitos, o número de furtos sofreu redução em Lambari D ́Oeste/MT.

Em relação a este delito, a autoria delitiva está bem demonstrada.

Em que pese o apelante tenha negado a prática criminosa, é certo que a vítima
José Cardoso Neves
relatou que o menor
Donis Moreira da Silva
admitiu a prática do crime, mencionando que o fizera em razão da dependência química e que
Luizão
(
Luiz Carlos Santos
) e outros indivíduos o ajudaram no delito.

O investigador
André Luiz Silveira
destacou que após a apreensão do menor
Donis Moreira da Silva
conseguiram chegar aos outros acusados, sendo que o investigador
Luiz Carlos Santos
destacou que entre os investigados estava
Luiz Carlos Santos
.

Além disso, como bem pontuou o Ministério Público: “
o adolescente Donis ainda confessou na fase extraprocessual dos autos sob o código 39337 que praticou furtos em conluio e unidade de desígnios com o réu Luiz Carlos, qual seja: o furto do estabelecimento denominado “Bar do Zé Neves
”.

Ou seja, inviável o acolhimento do pleito absolutório em relação a este fato.

b)

Fatos no 2 a no 06 – Crimes de Furto majorados pelo desrespeito ao repouso noturno e qualificado pela destruição de obstáculo, escalada e pelo concurso de pessoas.

Em relação aos fatos enumerados na denúncia de 02 a 06, observa-se dos autos que o investigador
Edilson Lucas Cândido
“
esclareceu que o resultado das investigações chegou aos nomes do "Luizão", "Riuchi", Donis, Vincicius e outros, com participações diretas e indiretas, havendo um revezamento Afirmou também que os que não participaram do furto ajudaram na venda, e assim sucessivamente
” (extrato da sentença –
ID 187464372 – pp. 32/66).

Por sua vez, o investigador
André Luiz Silveira
salientou que “
todos os denunciados praticaram crimes de furtos e de tráfico de drogas junto aos menores, sendo que os lideres eram FÁBIO TEODORO DE OLIVEIRA JÚNIOR e LUIZ CARLOS SANTOS. A testemunha supracitada ainda ratificou o depoimento que MARLENE GOMES DOS SANTOS prestou, ao afirmar que LUIZÃO estava residindo com Marlene, a qual achou grande quantidade de moedas nas roupas dele, esclarecendo que nas declarações de DONIS este diz ter trocado as moedas com Luizão, que futuramente seriam novamente trocadas em estabelecimentos comerciais
”
(extrato da sentença –
ID 187464372 – pp. 32/66).

A investigadora
Jéssica Manea Alves da Cruz
, afirmou em juízo, “
que
se lembra do modo como os furtos ocorreram, sendo que adentravam no local na madrugada e subtraiam alimentos e moedas. Que as investigações levaram ao menor DONIS, e através dele chegaram aos outros acusados. Asseverou que os furtos eram constantes, chegando a serem mais de 10 (dez), todos com o mesmo modus operandi
”
(extrato da sentença –
ID 187464372 – pp. 32/66).

O investigador
André Luiz Silveira
afirmou que “
todos os acusados se reuniam, sob o comando de LUIZ CARLOS SANTOS e FÁBIO TEODORO DE OLIVEIRA JÚNIOR, para cometerem crimes, se valendo da participação de menores nessas empreitadas criminosas
”
(extrato da sentença –
ID 187464372 – pp. 32/66).

Em seus interrogatórios, os apelantes, inclusive
Luiz Carlos Santos
, negaram envolvimento nos fatos.

Entretanto, a prova dos autos demonstra não apenas seu envolvimento nos fatos, como também a função de liderança que exercia em relação aos demais participantes das empreitadas criminosas.

Na fase policial,
Marlene Gomes dos Santos
disse que costumava abrigar
Luiz Carlos dos Santos
em sua residência e que, naquele período, ocorreram furtos no Bar da Flávia e Bar da Nilzinha (fatos no 3, 4, 5 e 6). Além disso, a testemunha relatou que em dada ocasião, ao retirar as roupas de
Luiz Carlos Santos
para lavar, encontrou grande quantidade de moedas em uma sacola e outra quantia em uma meia. Ao questioná-lo, o apelante deu a entender que seria do Bar da Flávia.

Além disso, conforme relatos anteriormente destacados, os furtos praticados contra a vítima
José Cardoso Neves
.

Embora tenha negado seu envolvimento, o corréu
Richard de Arruda Benachio
apontou o apelante como um dos responsáveis pela prática do crime de furto.

Estas informações foram corroboradas pelas declarações dos investigadores que mencionaram que as investigações culminaram na identificação dos réus, inclusive do apelante
Luiz Carlos Santos
.

Assim, em relação aos fatos narrados sob os números 02 a 06, inviável o reconhecimento da absolvição.

- Do pedido de afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4o, I, do Código Penal (rompimento de obstáculo).

Em relação a este ponto, o apelante alega que a sua incidência está na dependência da realização de exame de corpo delito, o qual não foi realizado no caso em tela.

Sem razão, todavia.

Em primeiro lugar porque os autos de verificação de local de delito de furto com arrombamento acostados ao feito atestaram que “
no local constatamos que o indivíduo que praticou o delito, adentrou pelos fundos da propriedade, indo até a parede dos fundos, figura 03, onde após escalá-la, atingiu o telhado é ato continuo quebrou a telha de amianto (eternitão), subsequentemente, quebrou o forro de PVC e finalmente atingiu o salão comercial, figura 04; QUE após adentrar ao interior do estabelecimento, foi até o local onde estava uma caixa musical e, ali promoveu sua abertura, mediante a utilização de instrumento contuso, possivelmente, um pedaço de ferro e, após arrombar a parte frontal da caixa, subtraiu os valores que lá se encontravam, não sabendo a proprietária do estabelecimento quantificar o montante subtraído, figura 05
” (ID 187464364 – pp. 65/66).

Além disso, atestou-se que “
o indivíduo que praticou o delito, adentrou pela lateral direita do imóvel, onde após escalar a parede, atingiu o telhado, figura 03, e, ato continuo retirou telhas em dois pontos, atingindo o interior do imóvel (são comercial), figura 05; QUE após adentrar ao interior do estabelecimento, foi até o local onde estava uma caixa musical e, ali promoveu sua abertura, mediante a utilização de instrumento contuso, possivelmente, um pedaço de 'ferro e, após arrombar aparte frontal da caixa, subtraiu os valores que la se encontravam, e de acordo com a proprietária havia aproximadamente a importância de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), figura 06, 07 e 08
” (ID 187464364 – pp. 72/74).

No caso, os peritos foram nomeados pelo Delegado de Polícia e não deixam dúvidas quanto a presença da qualificadora.

Inclusive, importante mencionar que “
Por se tratar de delito que deixa vestígios, o exame pericial é imprescindível para comprovar a prática do furto por rompimento de obstáculo. É válida a perícia realizada por dois policiais com formação superior e nomeados pelo delegado de polícia para esse fim (art. 159, § 1o, do CPP)
” (N.U 0001557-95.2018.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019).

Além disso, a sentença bem pontuou as declarações policiais, conforme abaixo destacadas:

“Nesse sentido, o INVESTIGADOR ANDRÉ LUIZ SILVEIRA (ref. 111) afirmou que os furtos eram cometidos à noite, geralmente, entravam pelo telhado dos estabelecimentos e saiam pelo mesmo local. A INVESTIGADORA JESSICA ALVES MANEA (ref. 151) acrescentou que se lembrava do modo como os furtos ocorreram, sendo que adentravam no local na madrugada e subtraiam alimentos e moedas. Já o INVESTIGADOR ERASMO MAUTES DA SILVA (ref. 151), destacou que para a escalada no Bar do Zé Neves seria necessário certa "leveza", por ser um local alto, por volta de dois metros e meio O INVESTIGADOR EDILSON LUCAS CÂNDIDO (ref. 151), informou que em um dos estabelecimentos furtados o local de entrada não era de fácil de acesso, pois para que chegue ao telhado teria que haver a escalado de um muro” (extrato da sentença –
ID 187464372 – pp. 32/66).

Sendo assim, inviável o afastamento da qualificadora.

- Da continuidade delitiva e do redimensionamento da pena do apelante Luiz Carlos Santos
.

Conquanto a sentença tenha reconhecido a continuidade delitiva apenas em relação aos crimes previstos entre os no 02 e 06, entendo que deve-se aplicá-la em relação a todos os crimes praticados, vez que os requisitos previstos no art. 71 do Código Penal estão devidamente preenchidos.

Observa-se dos autos que o fato narrado sob o no 01 ocorreu em 20/01/2016, o fato no 02 ocorreu em 19/02/2016 e o último deles, fato no 06, ocorreu em 13/03/2016.

Ou seja, entre um crime e o subsequente, não foi ultrapassado o lapso temporal de 30 (trinta) dias, razão pela qual entendo pelo reconhecimento da continuidade delitiva em relação a todos os crimes.

No caso, a reprimenda deve ser fixada nos termos da súmula 659/STJ, cujos termos dispõem que “
a
fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações
”.

Assim, ante o reconhecimento da continuidade delitiva entre
seis crimes
de furto, deve-se utilizar a fração de 1⁄2 (metade) para exasperação da reprimenda.

Em face destas considerações, passo ao redimensionamento da pena.

De acordo com o art. 71 do Código Penal, “
quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços
”.

Observo que, excluída a causa de aumento prevista no art. 155, §1o, do Código Penal, as penas aplicadas ao apelante
Luiz Carlos Santos
foi de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Elevada a reprimenda na fração de metade, nos termos do art. 71 do Código Penal e Súmula 659/STJ, redimensiono a reprimenda para
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
.

Em face da
reincidência
do apelante, fixo o regime inicial
semiaberto
, para cumprimento da pena.

Ante o exposto:

-
Julgo prejudicado
os recursos interpostos por
Fábio Teodoro de Oliveira Júnior
e por
Richard de Arruda Benachio
, em face da extinção da punibilidade decorrente da prescrição dos crimes previstos no art. 155, §§1o e 4o, I e IV, do Código Penal, por seis vezes (fatos 01 a 06), art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (7o fato) e art. 288 do Código Penal (8o fato).

- Reconheço a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição dos crimes previstos nos art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (7o fato) e art. 288 do Código Penal (8o fato) em favor do apelante
Luiz Carlos Santos
.

-
Dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Luiz Carlos Santos
para redimensionar sua pena para
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, mantidas as demais disposições da sentença;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024